Tribunal: STF
Processo: ARE 1574253
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Paraná interpõe agravo (eDoc 30), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 27) que, com fundamento na incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF e na interpretação de legislação infraconstitucional, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 22) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (eDoc 12):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDES EM LICITAÇÕES E DESVIOS DE VERBAS PÚBLICAS. INDISPONIBILIDADE DE BENS E SUSPENSÃO DE ATIVIDADES DAS EMPRESAS. NECESSIDADE DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1 Agravos de Instrumento interpostos contra decisão da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porecatu que deferiu tutela de urgência em Ação Civil de Improbidade Administrativa, determinando a indisponibilidade de bens dos requeridos, suspensão das atividades das empresas demandadas e a proibição de contratação com o Poder Público nos municípios do Estado do Paraná.



    1.2 A decisão recorrida teve por fundamento a presença dos requisitos para tutela de urgência, com base na gravidade dos fatos narrados e na necessidade de garantir eventual ressarcimento ao erário.



    1.3 Os Agravantes sustentam que a medida acautelatória carece de requisitos essenciais, visto que: (i) a indisponibilidade de bens inclui montante referente à multa civil, contrariando o §10 do art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa; (ii) não foram apresentadas evidências concretas de dilapidação patrimonial; (iii) a suspensão das atividades empresariais e a proibição de contratação com o Poder Público são sanções definitivas, cabíveis apenas após condenação; e (iv) a decisão baseia-se em presunções e argumentos genéricos, sem fundamentação adequada sobre as circunstâncias individuais de cada agravante.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1 Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de comprovação específica de dilapidação patrimonial para justificar a indisponibilidade de bens dos agravantes; e (ii) a possibilidade de aplicação, em medida cautelar, das sanções de suspensão de atividades empresariais e proibição de contratar com o Poder Público. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1 O art. 16, §3º, da Lei de Improbidade Administrativa determina que a indisponibilidade de bens apenas será deferida mediante a demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, o que não se presume, devendo haver indícios de dilapidação de patrimônio. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que a mera gravidade dos fatos alegados não supre a ausência de risco específico de dilapidação patrimonial para decretação de indisponibilidade.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4.1 Recursos conhecidos e providos para determinar o levantamento da indisponibilidade dos bens dos agravantes e afastar as sanções de suspensão das atividades empresariais e proibição de contratar com o Poder Público.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação ao art. 37, § 4º, da Constituição Federal, dada à não-comprovação da existência de risco de perecimento do direito que autorizasse a suspensão da medida cautelar de indisponibilidade de bens.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo manifesta a inadmissibilidade da abertura de instância.



    O recurso extraordinário fora interposto contra decisão de natureza precária relativa a deferimento de tutela provisória de urgência, pois o órgão fracionário do Tribunal estadual revogara a indisponibilidade de bens decretada em primeiro grau, havendo afastado a suspensão das atividades empresariais e a proibição de contratar com o Poder Público.



    Dessa forma, não restou preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, segundo o qual a competência do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, somente pode ser acionada nas causas decididas em caráter definitivo, e não precário, como ocorre na hipótese dos autos. Nesse sentido, o Enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal , que possui a seguinte dicção:



    Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente